Tribunal: TCU
Processo: 018.974/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Rita de Cassi Pereira dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Rita de Cassi Pereira dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Rita de Cassi Pereira dos Santos (à Peça 3 sob o n.o 48493/2020), concedendo-lhe o respectivo registro, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Universidade de Brasília dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade de Brasília, para ciência; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.